Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE USUÁRIO. TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. CASO CONCRETO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO ILÍCITA. PROVA TESTEMUNHAL, CIRCUNSTÂNCIAS, LOCAL DA APREENSÃO E ACONDICIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA READEQUADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva quanto ao delito de tráfico de drogas.
2. Ainda que inicialmente abordado em posse de quantia menor que 40g de maconha, não se sustenta, na hipótese, a presunção relativa no sentido de se tratar de usuário, nos termos do Tema 506 de repercussão geral, porquanto o local e as circunstâncias da ação policial, aliadas ainda à apreensão de outras porções na residência do acusado em acondicionamento individualizado, evidenciam a destinação ilícita de difusão, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e afastando a possibilidade desclassificação da conduta para a do art. 28, caput, do mesmo diploma.
3. A confissão, ainda que informal, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.